Tribunal: TJPA
Processo: 0809051-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809051-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: KATIA CILENE GOMES MARINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR ACERCA DA DATA DO LEILÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que deferiu liminar em ação de anulação de negócio jurídico, determinando a suspensão de leilão extrajudicial de imóvel, sob o fundamento de que não houve intimação pessoal da devedora sobre a data do leilão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão que suspendeu o leilão extrajudicial deve ser mantida, em razão da ausência de intimação pessoal da devedora acerca da data do leilão; e (ii) se a falta de intimação pessoal da devedora acerca da data do leilão é suficiente para caracterizar a nulidade do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em casos de alienação fiduciária de bem imóvel regida pela Lei nº 9.514/97, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial.

2.

A mera ciência da mora contratual não se confunde com a necessidade de intimação específica sobre a data do leilão, sendo esta última um requisito essencial para a validade do procedimento.

3.

A ausência de comprovação da intimação pessoal da devedora acerca da data do leilão extrajudicial, aliada ao risco de alienação do imóvel a terceiros, justificam a manutenção da decisão que suspendeu o leilão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido. "1. É imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da data do leilão extrajudicial em casos de alienação fiduciária de bem imóvel, conforme a Lei nº 9.514/97. 2. A ausência de comprovação dessa intimação acarreta a manutenção da decisão que suspendeu o leilão."

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.514/97, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1897413 SP 2021/0141367-2; STJ - AgInt no REsp: 1803468 RS 2019/0071651-5.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809051-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADA: KATIA CILENE GOMES MARINHO

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 20998537

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(id. 21573027) interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da Decisão Monocrática (id. 20998537) que
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face da parte autora
,
KATIA CILENE GOMES MARINHO
.

Na origem, aduz a Requerente que era proprietária do imóvel situado na Av. Mogno, N° 17, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de São Geraldo do Araguaia - PA, sob o número de matrícula 067579.2.0003958-05, conforme doc. de id. 115338700, p. 1-3.

Alega a Autora que o referido imóvel foi adquirido em 09.08.2012, pelo preço de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo alienado fiduciariamente ao banco requerido.

Aduz que teve problemas financeiros e que ficou em mora com a parte requerida, que, em 23.05.2016, consolidou a propriedade.

Afirma que, após a consolidação da propriedade, a requerente teve ciência de que seu imóvel se encontrava com primeiro leilão agendado para o dia 27.03.2024, com a segunda praça para o dia 19.04.2024,
vide link

https://www.megaleiloes.com.br/leiloes-realizados/imoveis/casas/pa/saogeraldo-do-araguaia/casa-sao-geraldo-do-araguaia-pa-av-mogno-lt-17-daqd-a-alto-socorro-x98171
.

Assevera, porém, que NUNCA FOI NOTIFICADA PARA PURGAR A MORA, bem como acerca das datas dos leilões.

Nessa linha, requer em sede de antecipação de tutela, a suspensão dos leilões marcados, já que o processo possui vícios em sua formação.

Decisão no id. 115855428, deferindo a medida liminar, nos seguintes termos:

(...) Isto posto, na forma do art. 300 e art. 396 do NCPC,
DEFIRO A LIMINAR
para
DETERMINAR
que suspensão dos atos de alienação em hasta pública do bem imóvel situado na R Av. Mogno, N° 17, registrado no cartório de registro imóveis São Geraldo do Araguaia - PA, sob número de matricula 067579.2.0003958- 05, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária pessoal de R$ 1.000,00 (mil reais) limitados até o valor do bem imóvel.

Cite-se o requerido para, querendo, conteste a ação, no prazo da lei.

Notifique-se o Senhor leiloeiro para que tome ciência desta decisão e suspenda os atos de leilão. (...)

Inconformado, o
BANCO BRADESCO S.A.
recorre a esta instância argumentando, EM SUAS RAZÕES RECURSAIS (id. 19865138), que a decisão agravada deve ser suspensa, dada a inexistência dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, uma vez que, diante do inadimplemento das parcelas do financiamento, a instituição financeira, valendo-se do procedimento previsto na legislação aplicável ao caso em tela (Lei nº 9.514/97, arts. 26 e 27), intimou a devedora a purgar a mora por meio do Cartório de Registro de Imóveis.

Afirma, pois, que a consolidação da propriedade do imóvel em seu favor ocorreu de forma regular, após o Agravado ter sido devidamente notificado extrajudicialmente e ter deixado transcorrer
in albis
o prazo legal.

Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão por ausência de intimação pessoal se ficar demonstrada a ciência inequívoca do devedor, o que teria sido demonstrado cabalmente nos autos, frisando que os leilões alegados pela Autora ocorreram após a extinção da dívida, conforme averbado e registrado na matrícula.

Alega que a purgação da mora em contratos de alienação fiduciária de imóvel, após a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, somente era possível até a entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017.

Após essa data, o devedor fiduciante possui apenas o direito de preferência na aquisição do imóvel, conforme previsto no art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/1997.

Informa que, no presente caso, o imóvel já está consolidado em nome e propriedade da casa bancária desde 2016, tendo a autora, todos esses anos, se mantido inerte para contestar tal fato.

Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo-ativo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, permitindo a realização do leilão extrajudicial do imóvel.

Junta documentos.

Indeferi o efeito suspensivo pleiteado, tendo a decisão sido ementada da seguinte forma (
Id. Num. 20044736
):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER/CANCELAR LEILÃO DE IMÓVEL. LIMINAR DEFERIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR NO ENDEREÇO APOSTO EM CONTRATO, EM OBSERVÂNCIA À LEI Nº 9.514/97. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSENTES A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.

Sem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, cfe. certidão ao
Id. Num. 20667038
.

Sobreveio decisão monocrática (
ID Num. 20998537
) no sentido do improvimento do recurso, sendo assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER/CANCELAR LEILÃO DE IMÓVEL. LIMINAR DEFERIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO, EM OBSERVÂNCIA À LEI Nº 9.514/97. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

AGRAVO INTERNO por
BANCO BRADESCO S.A.
no id. 21573027.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão, arguindo a inexistência de nulidade dos leilões extrajudiciais em questão.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para, em juízo de retratação, ser reformada a decisão monocrática agravada, para revogar a decisão liminar de 1º grau que determinou a suspensão de eventual leilão, seus efeitos ou arrematação do imóvel.

Não havendo retratação, que o processo seja apresentado em Mesa, para apreciação e total provimento pelo Órgão Colegiado, pelas razões aduzidas.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de id. 22294151.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

O cerne da demanda cinge-se ao acerto ou não da decisão
a quo
que, liminarmente, determinou a suspensão dos atos de alienação em hasta pública do bem imóvel da Autora, diante da ausência de intimação pessoal da Agravada sobre o leilão extrajudicial.

Adianto não assistir razão à parte Agravante, devendo ser mantida
in totum
a monocrática vergastada.

É que, de acordo com a jurisprudência do STJ, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997,
é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial
, CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS.

Cito julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ANÁLISE INCONCLUSA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1. No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Precedentes. 2. Ao mesmo tempo, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte. 3. No caso, afastado o fundamento jurídico do acórdão, revelou-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, pois permaneceu inconclusa a análise sobre a possível ciência das partes a respeito dos leilões. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1897413 SP 2021/0141367-2, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. LEI 9.514/1997. MORA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de prequestionamento acerca do disposto nos arts. 1º e 3ºda Lei n. 8.395/94 e do art. 252 da Lei n. 6.015/73 inviabiliza o conhecimento do recurso especial. Ainda que a questão federal tenha surgido somente no acórdão recorrido, entendendo a parte recorrente pela existência de algum vício deveria ter oposto embargos de declaração a fim de suprir a exigência do indispensável prequestionamento e viabilizar o conhecimento do recurso especial em relação aos referidos dispositivos legais. 2. Caso persistisse tal omissão, imprescindível a alegação de violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando da interposição do recurso especial, sob pena de incidir no intransponível óbice da ausência de prequestionamento. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui precedente no sentido de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" ( REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 10/4/2017). 4.Para que ocorra a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor, o devedor fiduciante deverá ser regularmente notificado, ato que, na alienação fiduciária de imóvel, acarreta diversos possíveis efeitos jurídicos: (a) a purgação da mora, com a retomada do contrato (§ 5º do artigo 26); (b) caso não haja pagamento, o oficial do cartório de registro certificará o evento ao credor para que adote as medidas necessárias à consolidação da propriedade em seu favor; (c) a reintegração de posse e posterior leilão do imóvel; e (d) enquanto não for extinta a propriedade fiduciária resolúvel, persistirá a posse direta do devedor fiduciante. 5. A notificação em questão, para além das consequências naturais da constituição do devedor fiduciante em mora, permite, em não havendo a purgação e independentemente de processo judicial (opera-se formalmente pela via registrária cartorial), o surgimento do direito de averbar na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em nome do credor notificante, isto é, do fiduciário. 6. Sob tal ótica, destaca-se a exegese perfilhada em julgado da Quarta Turma no sentido de que "a repercussão da notificação é tamanha que qualquer vício em seu conteúdo é hábil a tornar nulos seus efeitos, principalmente quando se trata de erro crasso..." ( REsp 1.172.025/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 29.10.2014). 7. Nos casos de alienação fiduciária regidos pela Lei n. 9.514/1997 "É nula a intimação do devedor que não se dirigiu à sua pessoa, sendo processada por carta com aviso de recebimento no qual consta como receptor pessoa alheia aos autos e desconhecida" ( REsp 1531144/PB, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 28/03/2016). 8. O defeito na intimação que não se dirigiu à pessoa do devedor caracteriza a inexistência de notificação válida, o que afasta a constituição em mora do devedor e, consequentemente, invalida a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Incidência da Súmula 83/STJ. 9. O alegado julgamento extra petita não procede, porquanto a jurisprudência desta Corte Superior permite, em ação de reintegração de posse, a análise sobre a regularidade da notificação e o afastamento da consolidação da propriedade nas mãos do credor fiduciário. 10. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1803468 RS 2019/0071651-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2021)

Perceba-se que
não consta nos autos ato de intimação pessoal da devedora acerca da data da realização do leilão extrajudicial
, constando tão somente certidão de tentativa de intimação/notificação extrajudicial subscrita por Registrador de Imóveis (id. 19865145), solicitada pelo Agravante (id. 19865146), e extrato da matrícula do bem, consignando a consolidação da propriedade em favor do BANCO BRADESCO S.A. (id. 19865147).

Pelos documentos acostados, pois denota-se a ciência da devedora acerca da sua mora contratual, MAS NÃO SOBRE O ATO DO LEILÃO EM SI, o que a jurisprudência do STJ, com base nos arestos colacionados, considera imprescindível.

Para além disso, o risco de irreparabilidade milita em favor da Agravada, pelo fato de o bem imóvel estar em vias de ser alienado a terceiros.

Deste modo, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, o desprovimento do Agravo Interno é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025